Tribunal: TJDFT
Processo: 0002062-79.2016.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E DE AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA E PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA A FORMA CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 1o, inciso I, e 147, do Código Penal, depois de empurrar sua mulher para fora do automóvel e, ao ver que ficara com a perna presa dentro do veículo, mandou a motorista, sua provável amante, acelerar o veículo, arrastando-se alguns metros pela rua, fraturando-lhe a bacia, o cóccix e o osso da virilha, oque a deixou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Em seguida, enquanto a vítima gemia no asfalto sem conseguir se levantar, ele voltou e disse que da próxima vez a mataria.
2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e esteja amparado por um mínimo de outros elementos de convicção. Neste caso, a conclusão do laudo de exame de corpo de delito corrobora o relato feito.
3 A legítima defesa exige do agente o uso moderado dos meios necessários para afastar agressão injusta atual ou iminente, o que normalmente não ocorre nas contendas entre homem e mulher, ante a desproporcionalidade de forças. O laudo de exame de corpo de delito demonstra que, no mínimo, houve excesso doloso, afastando a pretensão à reclassificação da conduta para a modalidade culposa, bem como o privilégio do artigo 129, § 4o, do Código Penal.
4 Nos delitos praticados contra a mulher sob a égide da Lei Maria da Penha não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ.
5 Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar o Juiz deve desde logo fixar valor mínimo pelo dano moral, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória. Tema 983/STJ. O montante deve ater-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.
6 Apelação não provida.